Tribunal: TCU
Processo: 019.877/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1638/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de expediente nominado como recurso de reconsideração em face do Acórdão 2158/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 118), interposto pelas herdeiras de José Milton de Almeida, Alana Larricia Silva Almeida Couto, Laiana Laila Silva Almeida, Larissa Lariana Silva Almeida e Luana Daniella Silva Almeida (peça 307); Considerando que o responsável já maneou recurso de reconsideração, que não foi conhecido por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, conforme Acórdão 5255/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 168); Considerando que foi prolatado o Acórdão 8328/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 221), em que se consignou a revisão de ofício do acórdão original, para tornar insubsistente a multa aplicada a José Milton de Almeida, em razão do seu falecimento antes do trânsito em julgado; Considerando que o recurso cabível em processo de contas, nos termos do art. 32 da Lei 8.443/92, já foi maneado pelo responsável, importando na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em receber o expediente apresentado como mera petição e negar recebimento ao pleito, em razão da preclusão consumativa e do disposto no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, e nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 309) às recorrentes. 1. Processo TC- Processo 019.877/2013-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alana Larricia Silva Almeida Couto (XXX.750.705-XX); Claudio Valerio dos Santos (XXX.129.505-XX); José Milton de Almeida (XXX.337.934-XX); Laiana Laila Silva Almeida (XXX.867.025-XX); Larissa Lariana Silva Almeida (XXX.210.185-XX); Luana Daniella Silva Almeida (XXX.035.475-XX); Manoel Messias do Nascimento (XXX.899.145-XX). 1.2. Recorrentes: Alana Larricia Silva Almeida Couto (XXX.750.705-XX); Laiana Laila Silva Almeida (XXX.867.025-XX); Larissa Lariana Silva Almeida (XXX.210.185-XX); Luana Daniella Silva Almeida (XXX.035.475-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Sergipe. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: José Soares Santos (7206/OAB-SE), representando Claudio Valerio dos Santos; Emanoel Alesandro da Cruz Sampaio Lopes (5793/OAB-SE), representando Luana Daniella Silva Almeida, Alana Larricia Silva Almeida Couto, Laiana Laila Silva Almeida, e Larissa Lariana Silva Almeida; Maria do Perpetuo Socorro Silva Almeida, Anníbal Peixoto Neto (10715/OAB-PB) e outros, representando José Milton de Almeida. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.